Tribunal: TJES
Processo: 0005810-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005810-27.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA BASSO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a desapropriação do imóvel não se deu por construção em área de preservação permanente, mas sim pelo risco de queda do imóvel por rachaduras surgidas após a realização de obras pelo ente público.

2.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

3
.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4
.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

5
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0005810-27.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

EMBARGADO:
MARIA APARECIDA BASSO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão no
acórdão de
ID
5695601
,
que
deu parcial provimento
ao recurso,
fixando indenização por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os danos estruturais no imóvel da autora/embargada, decorrentes de obras realizadas pelo embargante, resultando na desocupação e demolição da edificação;
assim como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Pois bem.

Como cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
Inicialmente, ressalto que
consta
dos autos,
à
s
fl
s
. 22/
23
(pág
s
. 24/
25
do arquivo 01),
recibo de compra e venda do imóvel
, pelo qual Giovane Martins Medeiros
o
adquiriu no idos de março/1988.
O referido comprador, nos termos da certidão de óbito de fl. 21 (pág. 23 do arq. 01), era filho do companheiro da apelante (ambos já falecidos).

Já a apelante consta como contribuinte no cadastro de IPTU, fls. 25/27 (pág. 27/29 do arq. 01).

É cediço que à
época da aquisição do imóvel (1988),
a Lei 6.766/79, que disp
õe
sobre o parcelamento do solo urbano, previa em seu artigo 4º, inc. III, a observância da faixa de não edificável de 15 (quinze) metros, ao lado de cursos de águas correntes.

Posteriormente,
o Código Florestal, Lei 12.651/12, em seu art. 4º, caracteriza como
Área de Preservação Permanente
as faixas às margens de rios e córregos, estabelecendo os limites para construção, sendo a partir de 30 metros;
confirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1010, sendo firmada a seguinte tese:

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.

De igual modo, é indene que compete ao Poder Público promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, e combater irregularidades.

Nisso consiste o Poder de Polícia, por meio do qual os atos administrativos gozam do atributo da autoexecutoriedade, o que significa dizer que o Poder Público poderá se utilizar dos meios próprios disponíveis para fazer cumprir suas determinações e impor ao particular o dever de obedecê-los.

Contudo, o caso dos autos não diz respeito a desapropriação em razão de construção em área de preservação permanente, mas sim pelo risco de queda do imóvel
em razão de
rachaduras
surgidas após a realização de obra pelo Município apelado em “valão” próximo ao imóvel
.

No depoimento
da
s testemunhas, fls. 101/102 (pág. 119/121 do arquivo 01),
foi dito o seguinte:

Teodoro de Oliveira

(...
)

“
conhece a autora há aproximadamente 30 anos e que reside até hoje na mesma rua em que morava a requerente a época dos fatos. Que o depoente pode esclarecer
em razão de obras realizada pela prefeitura em um valão das proximidades do imóvel da autora o mesmo veio a apresentar rachaduras em sua estrutura,
sendo que a defesa civil do município fez uma avaliação do local e solicitou que a autora desocupasse o imóvel, o que foi feito.
Que após os danos causados pela ação desenvolvida no valão, o imóvel em razão dos danos que veio apresentar foi demolido.
Que outros imóveis próximos a requerente que situados no mesmo raio da referida rua apresentava também danos em suas estruturas porém, os seus ocupantes fizeram acordo com o Município e foram indenizados
.
(...)”
(Grifei)

V
ânia Rodrigues dos Santos

(...)

conhece a autora há aproximadamente 15 anos e que na época dos fatos residia no mesmo bairro em imóvel próximo a casa da autora;
que o imóvel ocupado no bairro de Santa Rita pela autora era considerado bom, porém após as obras que foram realizadas pela prefeitura o mesmo começou apresentar rachaduras na sua estrutura
; que em razão dos danos apresentados pelo imóvel a defesa civil recomendou que a autora deixasse o imóvel; (...)

Logo, entendo que a
requerente suport
ou
transtornos que suplantam o mero aborrecimento atrelado ao cotidiano, dado o abalo emocional decorrente de prejuízos à estrutura do imóvel em que resid
ia, tendo que desocupá-lo
com seu filho, à época, menor de idade;
passando a residir em endereço estranho, perdendo o aluguel que recebia como fonte de renda, e ainda tendo que pagar
o
financiamento da nova habitação.

Consta, pois, prova
dos autos que a apelante viu
prejudicado o pleno direito de propriedade e moradia, em razão dos danos à estrutura e acabamento do imóvel,
após a obra realizada pelo Município apelado.

Como cediço a configuração da responsabilidade civil objetiva depende da demonstração da ação ou omissão do agente, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

Logo, exsurge o dever de indenizar a apelante, pois, tão somente com a realização das obras pelo apelado a mesma se viu obrigada
a desocupar o
imóvel
com seu filho menor de idade;

a mudar-se de endereço, assumir financiamento de nova habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, bem como deixou de receber o aluguel proveniente de um pavimento alugado.

Em relação ao
quantum
,
mister
esclarecer que a indenização por danos morais não se confunde com indenização por danos materiais,
razão pela qual não subsiste a integralidade do
pedido pautado no valor da avaliação do imóvel.

É assente na jurisprudência que, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Já para configuração de dano moral indenizável é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que caracterizem ofensa ou violação dos bens de ordem
imaterial
de uma pessoa, tais como à liberdade, à honra, imagem, saúde física ou mental.

In casu
,
considerando os transtornos vivenciados pela apelante, decorrente dos prejuízos em seu imóvel, reputo válida a fixação de indenização por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação ao
valor
ora arbitrado, entendo como razoável, aptos ao caráter compensatório, bem como punitivo e pedagógico da condenação, conforme jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM TERRENO VIZINHO. AVARIAS GRAVES NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO. POSTERIOR DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de danos estruturais irreparáveis causados ao imóvel do autor, em razão de obras erigidas pela ré/agravante em lote vizinho, que ocasionaram interdição, desocupação e posterior demolição da edificação. 3. A reforma do julgado, quanto à caracterização do ato ilícito, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
5. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve sua moradia seriamente abalada em decorrência de obra promovida pela ré/agravante no lote contíguo, em seguida interditada pela Defesa Civil com determinação de desocupação imediata do local juntamente com a família e, posteriormente, demolida em razão do grave comprometimento da estrutura.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1480883 DF 2019/0094817-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019)

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
deferir indenização por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária do arbitramento.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, inclusive, porque
o caso dos autos
não diz respeito a desapropriação em razão de construção em área de preservação permanente, mas sim pelo risco de queda do imóvel
por
rachaduras surgidas após a realização de obra pelo Município apelado em “valão” próximo ao imóvel.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
, razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.